Tribunal: STF
Processo: ARE 1405778
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA POR IDADE. CUMULAÇÃO. LEIS 8.213/1991 E 9.528/1997. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO — AUXÍLIO-ACIDENTE - CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR IDADE - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO CONCEDIDO EM RAZÃO DE LESÃO OCORRIDA ANTERIORMENTE À EDIÇÃO DA LEI 9.528/97 - ‘TEMPUS REGIT ACTUM’ - CUMULAÇÃO PERMITIDA.



    Recurso desprovido.” (Doc. 38) 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 42).



    Nas razões do apelo extremo, o INSS sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXVI, e 195, § 5º, da Constituição Federal (Doc. 45). Sustenta, em síntese, a impossibilidade de cumulação pela recorrida dos benefícios de auxílio-acidente com aposentadoria concedida na vigência da Lei 9.528/1997. Defende que a decisão recorrida viola entendimento desta Corte, segundo o qual “a lei aplicável ao benefício é aquela vigente ao tempo em que foram atendidos os requisitos necessários para sua concessão - tempus regit actum - bem como qualquer alteração retroativa do cálculo de benefícios somente poderia ser feita com a adequada previsão da fonte de custeio”. Afirma, ainda, que tanto a aposentadoria, como o auxilio-acidente, deveriam ter sido concedidos antes da referida lei, o que não teria acontecido no presente caso.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pugnando pela manutenção da decisão ora impugnada (Doc. 47).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 636 do STF (Doc. 49).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Para divergir das razões do acórdão ora recorrido acerca da definição do momento da lesão incapacitante apta a possibilitar a cumulação dos benefícios de auxílio-acidente e aposentadoria por idade seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.213/91 e 9.528/1997), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, destaco acórdãos proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte, in verbis:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. 



    1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.331.438-AgR, Rel. Min. Alexandre de Morais, Primeira Turma, DJe de 31/08/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEIS FEDERAIS 8.213/1991 E 9.528/1997. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO PELA ALÍNEA C DO ART. 102 III DA CF. NÃO CABIMENTO. INAPLICÁVEL O TEMA 599 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 687.813-RG. PRECEDENTES. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à acumulação do auxílio-acidente com a aposentadoria por tempo de contribuição, demandaria o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais 8.213/1991 e 9.528/1997). 



    2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 599 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 687.813-RG, tendo em vista que a questão dos autos aborda matéria diversa relativa à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ocorrida após o advento da Lei Federal 9.528/1997. 



    3. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    4. Incabível, no caso, a interposição do apelo extremo com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, tendo em vista que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.” (ARE 1.312.920-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 23/08/2021)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente